Tribunal: TJBA
Processo: 0778660-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778660-22.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FM CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Crédito tributário de baixo valor. Aplicação do tema 1184 do STF. Incidência da resolução CNJ nº 547/2024. Princípio da eficiência administrativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) do exercício de 2016, no valor histórico de R$ 6.067,31, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e estabelecer se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia do ente federativo ou as circunstâncias concretas do caso. III. Razões de decidir 3. O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de interesse processual. 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixa tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 5. O precedente do STF afasta a aplicação de entendimentos anteriores em sentido contrário, caracterizando superação de orientações jurisprudenciais divergentes. 6. A ausência de modulação dos efeitos do Tema 1184 impõe sua aplicação imediata, inclusive aos processos ajuizados anteriormente ao julgamento. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o entendimento do STF, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 nas hipóteses de ausência de movimentação útil e inexistência de bens penhoráveis. 8. No caso concreto, a execução fiscal, ajuizada em 2018, possui valor inferior ao limite estabelecido e não apresenta movimentação útil nem localização de bens, enquadrando-se na hipótese de extinção. 9. A aplicação do Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia federativa, pois se fundamenta em princípio constitucional e orientação vinculante da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778660-22.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado FM CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.